Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS RESTRITAS. VALOR DA CAUSA. PROCESSO PRINCIPAL. NÃO VINCULAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL.
1. As hipóteses de cabimento de Reclamação são restritas às elencadas no artigo 988 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para instauração de eventual incidente de suspeição contra o magistrado por inimizade ou promover abertura de processo disciplinar administrativo.
2. Admite-se o pedido para cassação de ato judicial fundamentado em suposta violação a norma legal que atribui aos Tribunais a competência para emitir juízo de admissibilidade do recurso de apelação (art. 988 do CPC).
3. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Rcl 27984/RO, estabeleceu que “o critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado”.
4. Do pedido para que seja cassado ato judicial não se vislumbra proveito econômico imediatamente aferível, sendo o valor da causa meramente estimatório.
5. De acordo com o que dispõe o §3o do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade do recurso de apelação é de competência do Tribunal, não podendo, portanto, ser realizado pelo Juízo singular.
6. Reclamação parcialmente admitida e julgada procedente.